Tribunal: TJDFT
Processo: 0740904-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740904-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Antonio Carlos Pereira dos Anjos Agravado: Fillipe Gomes de Lima D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento manejado por Antonio Carlos Pereira dos Anjos contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0703594-07.2017.8.07.0004, que rejeitou a peça de defesa apresentada pelo recorrente, chamada de “exceção de pré-executividade”. Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em razão da formulação de requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. O agravante sustenta, em síntese, que não tem condições de custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência de seu núcleo familiar. Ressalte-se, no entanto, que não foram juntados aos presentes autos quaisquer elementos de prova que permitam aferir, com a segurança necessária, a hipossuficiência econômica alegada, circunstância que inviabiliza o pronto deferimento da gratuidade de justiça. A propósito, a norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão do benefício aludido exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser deferida apenas com amparo na presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver a análise concreta a respeito da possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante apresente comprovantes de renda, extratos bancários atualizados ou outros elementos de prova que permitam subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica. Publique-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator